Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716811-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 77773732. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora